Tribunal: TJMT
Processo: 1006712-27.2019.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006712-27.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO BRASILINO DE CAMPOS - CPF: 900.574.141-49 (APELANTE), JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA - CPF: 027.821.891-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PENHORA DE BEM IMÓVEL – AVERBAÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL NÃO CONCLUÍDA – BEM PERTENCENTE À EX-CÔNJUGE E AOS FILHOS DO CASAL – CONSTRIÇÃO CANCELADA – PREJUÍZO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREJUÍZO MATERIAL SEM COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1. Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral.

2. Na hipótese, o prejuízo suportado, o dano em si, não foi demonstrado. Apesar de o Recorrente informar que a penhora impediu a venda do bem que estava em tratativas de negociação, não trouxe qualquer prova capaz de sustentar suas alegações.

3. O equívoco ocorrido na situação consistiu da penhora de bem que não mais pertence ao devedor em razão de Separação Judicial Consensual averbada, porém, sem concluir a transferência do domínio não supera os aborrecimentos do cotidiano, de sorte que não há falar em dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006712-27.2019.8.11.0006

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto por
FLÁVIO BRASILINO DE CAMPOS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Indenização c/c Dano Moral
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa pelas benesses da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença merece reforma, sob o argumento de que a penhora indevida do seu imóvel é suficiente para gerar o dever de indenizar.

Ressalta que mesmo após o Apelado ter desistido da penhora do imóvel ao saber que não pertencia ao devedor, esse renovou o pedido de constrição dessa mesma propriedade, o que caracteriza o dever de indenizar, diante da insistência da Instituição Financeira em penhorar imóvel de terceiro alheio à Execução.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do Apelo, que a sentença seja reformada e o Apelado condenado a indenizar o Recorrente por dano moral.

Contrarrazões no ID 125983212.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Flávio Brasilino de Campos
ajuizou
Ação de Indenização c/c Dano Moral
em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
alegando ter sofrido prejuízo de ordem subjetiva porque a instituição financeira pleiteou, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra seu pai, Brasilino Metelo de Campos (autos n.º 1002792-50.2016.8.11.0006), a penhora de bem imóvel que não mais lhe pertencia desde 31.10.1991, quando foi averbada na matrícula do imóvel (AV.4 - 11.658, livro 02, fls. 240-verso) a Separação Judicial Consensual n.º 307/91 e passou a constar que o bem ficara para a ex-cônjuge (50%) e seus 02 (dois) filhos na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para cada um.

Asseverou que o Recorrido negligenciou no seu dever de cautela e, diante da averbação de penhora na matrícula do imóvel, ficou impedido de vender o bem, pois o pretenso comprador quando soube da constrição desistiu do negócio.

Aduziu que a atitude do Banco configura ato ilícito ensejador do dever de indenizar e assim pugnou pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.

Na contestação, o Recorrido defendeu ter agido no exercício regular do seu direito, já que não havia se aperfeiçoado a transferência do imóvel e continuava registrado em nome do Sr. Brasilino Metelo de Campos. Por isso, inexiste conduta ilícita apta a gerar responsabilidade da instituição financeira por qualquer tipo de dano subjetivo.

Após a Réplica, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir.

Apresentados os memoriais, o Apelado pugnou pela juntada de cópia atualizada da matrícula do imóvel, bem como de ofício expedido pelo CRI de Cáceres informando que o imóvel ainda continuava registrado em nome do executado/devedor Brasilino Metelo de Campos, pois ainda não havia sido efetivado a registro a transferência.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, condenando o Apelante
ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Apelante alega que a sentença merece reforma, pois a penhora indevida do seu imóvel é suficiente para gerar o dever de indenizar.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em aferir se a penhora do imóvel de terceiro, alheio ao feito executivo, enseja o dever de indenizar por danos morais.

Como é sabido, o Código Civil em seus artigos 186 e 927 prevê o direito à reparação do dano proveniente de ato ilícito, ainda que exclusivamente moral, mediante a comprovação de três requisitos: dolo ou culpa do agente, existência de dano e relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

Importante destacar que a pessoa que indica à penhora bem imóvel de terceiro estranho à lide executiva, dolosamente ou sem se precaver quanto à real titularidade do bem indicado, pode ser civilmente responsável por eventual dano moral causado pela constrição judicial.

Todavia, os requisitos para a responsabilidade civil devem estar induvidosamente demonstrados, sob pena de configurar óbice ao direito de ação.

Na hipótese, constata-se que o Banco Recorrido, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face do pai do Apelante, Sr. Brasilino Metelo de Campos (autos n.º 1002792-50.2016.8.11.0006), requereu a penhora do imóvel objeto da matrícula n.º 11.568, uma vez que, apesar de existir averbação relativa à transferência do imóvel à mãe do Autor no importe de 50%, e ao Requerente e sua irmã, na proporção de 25% para cada,
ainda
não estava completa transferência da propriedade do imóvel ao Autor e demais beneficiados na partilha do bem
, tanto que até o encerramento da instrução do processo, continuava constando como titular do domínio o devedor, Sr. Brasilino Metelo de Campos.

Ademais, após o Apelante ter manifestado no processo de Execução pela desconstituição da penhora, o Banco Apelado pugnou pelo cancelamento da constrição, bem como providenciou o levantamento da averbação efetuada à margem da matrícula do bem.

Dito isso, em razão do equívoco plenamente justificável, provocado pela
inércia do Apelante e dos demais coproprietários em ultimar o registro da transferência do bem
, não como imputar ao Réu conduta ilícita ou de má fé.

Como é cediço, o dano moral indenizável não pode ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, e somente deve ser reconhecido ante violação grave à dignidade ou à paz interior da pessoa, causando-lhe vexame público ou perante familiares.

Ausente, portanto, o ato ilícito e o dano moral supostamente sofrido pelo Apelante, impõe-se a improcedência da pretensão indenizatória.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CITAÇÃO DE HOMÔNIMO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL PARA GARANTIR O JUÍZO. EXCLUSÃO ASSIM QUE CONSTATADO O EQUÍVOCO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTOR, HOMÔNIMO DO LEGÍTIMO DEVEDOR, INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA E CITADO PARA RESPONDER EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU ADMITIDA PELO MUNICÍPIO. DANO MORAL, TODAVIA, NÃO IDENTIFICADO. MERO DISSABOR. DEVER DE COMPENSAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. [.]" (TJSC. – Recurso Inominado 0300420-83.2017.8.24.0068, Relator: Marco Aurélio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Turma Recursal).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENHORA INDEVIDA DE IMÓVEL EM OUTRO FEITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO. DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE NÃO FORAM COMPROVADAS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR NÃO COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO.
RECURSO PROVIDO
.
(TJRS. Recurso Cível: 71007656903 RS. Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal Cível. Relator: Luís Francisco Franco. Julgamento: 24/05/2018. Publicação: 29/05/2018).

Por fim, a alegação de prejuízo decorrente do desinteresse do pretenso comprador ao saber da penhora que pendia sobre o imóvel não encontra a mínima ressonância na prova dos autos.

Di
ante dessas considerações, concluo que a sentença está em sintonia com o ordenamento jurídico pátrio e, tendo em vista a inexistência de razões para ensejar sua modificação, mantenho-a incólume.

Sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante art. 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022